Tribunal: STF
Processo: RE 80875
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO. - DECISÃO QUE ENTENDE NÃO TER, A DEMANDANTE,
POSSE SOBRE O IMÓVEL E DECLARA INCABIVEL O INTERDITO. - QUESTÃO DE
FATO IRREEXAMINAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTIMAÇÃO. - INCLUSAO DO NOME DE UM DOS ADVOGADOS NA PAUTA DE
JULGAMENTO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSAO EXTRAORDINÁRIA ULTERIOR,
SEM NOVA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. DECISÃO QUE ENTENDE REGULAR O
JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.